Tribunal: STJ
Processo: 0024175-17.2015.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843859 - RJ (2025
/0022999-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA E OUTRO(S) -
RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRA DE FREITAS CARDOSO - RJ178183
EMBARGADO
: ANTONIO CARRILIO
ADVOGADOS
: DAIANE MACHADO REZENDE - RJ173642
MARIA LUIZA SANTOS COSTA - RJ178455
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Esta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica
o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50560145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5269dab9-0969-45b7-8a35-cd3cd54d15a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5269dab9-0969-45b7-8a35-cd3cd54d15a6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843859 - RJ (2025
/0022999-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA E OUTRO(S) -
RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRA DE FREITAS CARDOSO - RJ178183
EMBARGADO
: ANTONIO CARRILIO
ADVOGADOS
: DAIANE MACHADO REZENDE - RJ173642
MARIA LUIZA SANTOS COSTA - RJ178455
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Esta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica
o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA49649434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 5de7b1d8-fd86-4155-af24-85c5b873c8d2

RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE contra acórdão da
Segunda Turma do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR
ARBITRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela
alínea doa c permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência
da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno não provido (fl. 695).

A parte embargante sustenta, em síntese, que, "no agravo interno
interposto, pode#se constatar devidamente a fundamentação da agravante quanto a
não aplicação do óbice da Súmula 284/STF", e que, inclusive, transcreveu trechos que
demonstraram os artigos de lei tidos por violados (fl. 704).
Aponta que às "fls. 637/639 e#STJ pode#se constatar devidamente os
dispositivos legais violados, quais sejam, 337, XI, do CPC e 248 do CC" (fl. 705).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA49649434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 5de7b1d8-fd86-4155-af24-85c5b873c8d2

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

No caso, nas razões recursais, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da lei federal que teriam sido violados,
caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia.
[...]
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal esparsos no texto, sem a devida imputação de sua
violação, não basta para a transposição do óbice da Súmula 284 do
STF.
Vale ressaltar que o conhecimento do recurso especial requer a
indicação dos dispositivos tidos como violados na petição de recurso
como defendido pelo
especial, não na de agravo em recurso especial,
agravante (fls. 696-697).
Documento eletrônico VDA49649434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 5de7b1d8-fd86-4155-af24-85c5b873c8d2

Conforme exposto, a via estreita do recurso especial exige a demonstração
clara da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, sendo certo que a
falta de indicação dos dispositivos legais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, atraindo, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Segundo a jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49649434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 5de7b1d8-fd86-4155-af24-85c5b873c8d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.859 / RJ
Número Registro: 2025/0022999-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241751720158190038 202424511263 241751720158190038
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA E OUTRO(S) -
RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRA DE FREITAS CARDOSO - RJ178183
AGRAVADO
: ANTONIO CARRILIO
ADVOGADOS : DAIANE MACHADO REZENDE - RJ173642
MARIA LUIZA SANTOS COSTA - RJ178455
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA E OUTRO(S) -
RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
ALESSANDRA DE FREITAS CARDOSO - RJ178183
EMBARGADO : ANTONIO CARRILIO
Documento eletrônico VDA50398399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 3bbe4c61-4130-4246-bb88-73eadc405e25

ADVOGADOS
: DAIANE MACHADO REZENDE - RJ173642
MARIA LUIZA SANTOS COSTA - RJ178455
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 3bbe4c61-4130-4246-bb88-73eadc405e25